Tribunal: TJMT
Processo: 1039121-43.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039121-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[AUREOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 161.917.651-34 (APELANTE), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A (APELADO), CMS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 43.352.823/0001-99 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GRANDO - CPF: 046.049.579-83 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO), PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 44.465.437/0001-76 (APELADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIZ SCHMITZ - CPF: 872.934.399-20 (ADVOGADO), MARIANA LUPEPSO DA SILVA - CPF: 071.989.299-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO REGULARMENTE FORMALIZADAS – CRÉDITO DOS VALORES NA CONTA DO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE PORTABILIDADE CONTRATADA OU DE FALHA IMPUTÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES DEMANDADAS – REPASSE VOLUNTÁRIO DOS VALORES A TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – RENDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DESERÇÃO AFASTADA, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A revogação da gratuidade da justiça deve ser mantida quando os elementos constantes dos autos evidenciam que a parte recorrente, servidor público federal, percebe remuneração incompatível com a alegada hipossuficiência, sem demonstração de situação excepcional apta a justificar a manutenção do benefício.

Nos termos do art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, a discussão recursal acerca da revogação da justiça gratuita afasta o reconhecimento imediato da deserção, impondo-se oportunizar ao apelante o recolhimento do preparo após a apreciação da matéria pelo Tribunal.

Não se desconstituem contratos de empréstimo consignado quando as Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos demonstram, de forma expressa, a contratação de empréstimos pessoais autônomos, com indicação do valor liberado, número de parcelas, forma de pagamento e liberação do numerário por TED ao próprio contratante.

A alegação de golpe da falsa portabilidade, embora revele possível fraude praticada por terceiro, não conduz, por si só, à nulidade dos contratos, quando não demonstrado vício de consentimento imputável às instituições rés, nem prova segura de que a fraude integrava a cadeia de fornecimento do serviço bancário.

O repasse voluntário, pelo consumidor, dos valores regularmente creditados em sua conta a terceiros estranhos à relação contratual, sem prova de participação, anuência ou benefício direto das instituições financeiras, rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil das demandadas.

Ausente demonstração de inexistência da contratação, de falha do serviço ou de fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva das rés, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1039121-43.2022.8.11.0041

APELANTE:

AUREOMAR PEREIRA BORGES

APELADOS:

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUREOMAR PEREIRA BORGES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1039121-43.2022.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A
e
outros
, que julgou improcedentes os pedido autorais, ao fundamento de que restou comprovada a regular contratação das cédulas de crédito bancário impugnadas, revogando, ainda, a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao autor e impondo-lhe os ônus sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração nos Id’s. 360330481 e 360330483, sendo estes rejeitados no Id. 360330492.

Narra o autor, na origem, que mantinha contratos de empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal e que, em julho de 2022, foi procurado por pessoa que, via aplicativo WhatsApp, apresentou-se como correspondente financeiro e lhe ofereceu portabilidade dos contratos em condições mais vantajosas.

Afirma que, acreditando tratar-se de procedimento regular de migração da dívida, anuiu com as tratativas, ocasião em que foram formalizados, em seu nome, dois contratos de empréstimo consignado junto ao Banco Bari, nos valores de R$39.250,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais) e R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$1.000,00 (mil reais) cada, valores estes posteriormente creditados em sua conta.

Sustenta, contudo, que, por orientação do suposto intermediador, devolveu integralmente os montantes recebidos, mediante pagamento de boletos emitidos em favor da empresa PWA Intermediação de Negócios Ltda., acreditando tratar-se de etapa necessária ao cancelamento ou à regularização da portabilidade.

Aduz que somente após a conferência de seu holerite constatou a implantação de dois novos descontos consignados, vinculados às Cédulas de Crédito Bancário nº 1551077 e n.º 1551282, sendo a empresa CMS Informações Cadastrais Ltda. indicada como instituição credora/consignatária em um dos instrumentos.

Com base nisso, sustentou ter sido vítima de fraude bancária, afirmando jamais ter pretendido contrair novo empréstimo, mas tão somente realizar a portabilidade de contratos preexistentes, razão pela qual requereu a declaração de nulidade das avenças, a inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores eventualmente descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado com a improcedência, o autor opôs embargos de declaração, apontando omissões e obscuridades quanto à valoração da prova documental, à participação da empresa PWA Intermediação de Negócios Ltda. na fraude descrita na inicial e à revogação da gratuidade da justiça.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Na mesma oportunidade, o juízo consignou que a improcedência da demanda acarretava a revogação da tutela de urgência antes deferida e, por conseguinte, o restabelecimento dos descontos contratuais, indeferindo novo pedido de suspensão das cobranças formulado pelo autor.

Em sede recursal, o apelante, preliminarmente, formula pedido de tutela recursal com atribuição de efeito suspensivo, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes em sua folha de pagamento até o julgamento da apelação.

Sustenta, para tanto, que a sentença de improcedência ainda não transitou em julgado e que a retomada unilateral dos descontos pelo banco recorrido, incidindo sobre verba de natureza alimentar, caracteriza execução privada antecipada de decisão não definitiva, com risco de dano grave e de difícil reparação. Alega estarem presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação que demonstraria a fraude, e o perigo de dano, consubstanciado na continuidade dos descontos mensais.

No mérito, a primeira e principal tese recursal deduzida diz respeito à nulidade da sentença por fundamentação aparente e por omissão no enfrentamento de questões relevantes, com invocação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a existência dos contratos, deixou de enfrentar, de forma concreta, elementos centrais da controvérsia, notadamente: (i) os comprovantes de pagamento dos boletos emitidos em favor da empresa PWA Intermediação de Negócios Ltda.; (ii) a narrativa e a dinâmica do golpe de falsa portabilidade; (iii) a ausência de impugnação específica, pelas rés, dos documentos apresentados com a inicial; e (iv) a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. Afirma que o decisum limitou-se a reputar “regular” a contratação, sem explicitar porque desconsiderou os documentos que, segundo a defesa recursal, demonstrariam que os valores depositados não foram utilizados pelo consumidor, mas imediatamente devolvidos na cadeia fraudulenta.

A esse propósito, o apelante insiste em que o conjunto documental acostado aos autos, especialmente os comprovantes dos boletos pagos, as conversas travadas via WhatsApp com o suposto correspondente e os documentos de contratação, revelaria um
modus operandi
típico de fraude: promessa de portabilidade de consignado, formalização de novos empréstimos, liberação de crédito em conta e exigência de devolução dos valores a terceiro, sob o pretexto de correção ou cancelamento do procedimento.

Defende que a sentença não valorou adequadamente tais elementos e incorreu em omissão ao não examinar, de forma individualizada, os documentos indicados na inicial e reiterados nos embargos de declaração, os quais, a seu ver, demonstrariam a ausência de intenção de contratar novos empréstimos e a materialidade do golpe.

Em outro eixo argumentativo, o recorrente sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização objetiva das rés por falha na prestação do serviço e fortuito interno. Afirma que a contratação questionada foi precedida de contato realizado por terceiro que detinha informações específicas sobre seus contratos e dados pessoais, o que, a seu ver, evidencia falha na segurança do sistema das demandadas e no dever de guarda de dados do consumidor.

Argumenta que o caso não se resume a uma decisão pessoal equivocada do autor ao efetuar pagamentos, mas a uma fraude inserida no próprio risco da atividade bancária, porque somente foi possível mediante o uso de informações sigilosas, a atuação de intermediários vinculados à cadeia de contratação e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

Invoca, nesse contexto, a Súmula 297 do STJ, para caracterizar a relação de consumo, e a Súmula 479 do STJ, para sustentar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No desenvolvimento dessa tese, o apelante procura vincular a fraude não apenas ao Banco Bari, mas também à empresa CMS Informações Cadastrais Ltda., afirmando que a própria contestação desta revelaria a participação de terceiros integrados à cadeia de contratação, inclusive com menção à atuação de corretor identificado como VIPPromotora, supostamente responsável pela operacionalização do contrato por meio de login e senha próprios.

A partir dessa narrativa, sustenta que as rés detinham conhecimento da estrutura operacional utilizada para formalização dos empréstimos e, por conseguinte, não poderiam se eximir da responsabilidade pelos atos praticados por correspondentes, intermediadores ou captadores vinculados à operação. Argumenta, ainda, que a defesa apresentada pela CMS demonstraria ciência sobre a devolução dos valores à empresa PWA e sobre a atuação dos agentes financeiros, circunstância que reforçaria a tese de que a fraude se desenvolveu dentro da cadeia de fornecimento do serviço financeiro.

Outra insurgência recursal dirige-se especificamente à omissão da sentença quanto à participação da empresa PWA Intermediação de Negócios Ltda.

O apelante sustenta que a sentença e, posteriormente, a decisão dos embargos de declaração, deixaram de enfrentar a relevância do fato de que os boletos utilizados para a devolução dos valores foram emitidos em favor da referida empresa, a qual, além de ter sido indicada como destinatária do numerário, sequer foi localizada para citação pessoal, circunstância que, segundo a tese recursal, reforçaria o contexto de fraude. Defende que, sendo a PWA beneficiária direta dos pagamentos efetuados no bojo da suposta portabilidade, sua participação no esquema não poderia ser ignorada, tampouco afastada sem análise específica da prova documental juntada aos autos.

Acrescenta que, em se tratando de relação de consumo, a eventual terceirização da captação ou da operacionalização do negócio não afasta a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia.

Ainda no campo do mérito, o apelante sustenta que a prova produzida evidenciaria a ausência de proveito econômico decorrente dos contratos questionados, pois os valores creditados em sua conta foram integralmente devolvidos a terceiros, inexistindo benefício patrimonial que pudesse indicar adesão consciente ao negócio.

A partir dessa premissa, afirma que a manutenção dos contratos e dos descontos em folha representa imposição de dívida por obrigação que não corresponde à sua real manifestação de vontade, o que impõe, segundo sua ótica, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a cessação definitiva dos descontos e a restituição dos valores eventualmente debitados, inclusive com possibilidade de devolução em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, o apelante investe contra o capítulo da sentença que revogou a gratuidade da justiça, afirmando que a decisão se baseou exclusivamente em presunção de renda elevada, extraída da remuneração bruta percebida pelo autor como servidor público federal, sem exame da sua renda líquida e sem demonstração concreta de capacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Sustenta que a gratuidade não exige miserabilidade absoluta, bastando a insuficiência de recursos nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, e que os documentos de renda juntados aos autos indicariam disponibilidade mensal líquida significativamente inferior ao valor bruto considerado na sentença.

Alega, assim, que a revogação do benefício foi indevida, por ausência de fundamentação idônea e por desconsiderar a efetiva situação financeira retratada nos autos.

A par destes argumentos, pede
“[...]
b)
a concessão da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos dos contratos/CCBs questionados até julgamento da apelação;
c)
o conhecimento e provimento do recurso, em conformidade às razões apresentadas, para declarar a nulidade e a cassação da sentença, determinando remessa dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida com enfrentamento efetivo da prova apresentada com a petição inicial e das teses deduzidas;
d)
não sendo o entendimento de acolher o pedido precedente, este Egrégio Tribunal de Justiça julgue o processo com o conjunto probatório suficiente (CPC, art. 1.013, §3º) para cassar e reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da petição inicial, invertendo o ônus da sucumbência”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela
PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, no Id. 360330498, através da Defensoria Pública Estadual, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela
CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
, no Id. 360330499, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, alegando para tanto a ocorrência de deserção, ante a revogação da justiça gratuita na sentença e a interposição da apelação sem o indevido recolhimento do preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A
, no Id. 360330500, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Conforme certidão de prevenção de Id. 360693910, houve recurso de agravo de instrumento anterior, nº 1025581-51.2022.8.11.0000, o qual, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR COM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DE FALSA PORTABILIDADE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1025581-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante recorre, também, da revogação da gratuidade de justiça na sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que restou comprovada a regular contratação das cédulas de crédito bancário impugnadas, revogando, ainda, a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao autor e impondo-lhe os ônus sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
Tutela Cautelar com Caráter Antecedente
proposta por AUREOMAR PEREIRA BORGES, qualificado nos autos, em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A, CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, todas qualificadas, por meio da qual o autor alega estar sofrendo injustos descontos em seu holerite, decorrente de contratos já liquidados e/ou cancelados.

Diz ser servidor público federal, lotado da Secretaria da Receita Federal e correntista da Caixa Econômica Federal, com a qual possui contratos de empréstimos consignados, com descontos mensais de R$ 843,81, R$ 177,16 e R$ 749,89.

Narra que no dia 19.7.2022 recebeu contato, por meio do whatsapp, da pessoa de Gustavo, correspondente financeiro, que lhe ofereceu a portabilidade dos contratos de empréstimo que já possui, com a possibilidade de redução de até 30% do valor devido, que foi aceita, iniciando, assim, as tentativas de portabilidade em bancos diversos, tendo sido aceita, segundo Gustavo, pelo Banco Bari de Investimentos, com quem contratou o valor de R$ 84.000,00, a ser pago em 84 parcelas de R$ 1.000,00.

Aduz que no dia 3.8.2022 recebeu em sua conta um crédito no valor de R$ 39.250,00, que lhe causou estranheza, pois havia feito apenas uma portabilidade, de modo que contatou a financeira, que lhe solicitou a devolução do valor e ofertou um empréstimo melhor, com troco de R$ 10.000,00, que foi aceito.

Alega, porém, que depois de efetuar a devolução, em 4/8/2022, mediante pagamento de boleto, em favor da empresa PWA Intermediações de Negócios Ltda e de anuído com o novo contrato, mais uma vez recebeu em sua conta um crédito no valor de R$ 39.400,00, que foi igualmente devolvido por meio de dois boletos de R$ 38.610,00 e R$ 815,00.

Conta que nenhuma portabilidade foi realizada e que em seu holerite de agosto de 2022 vieram dois descontos no valor de R$ 1.000,00 cada, referentes a dois empréstimos de R$ 39.250,00 e R$ 39.400,00, parcelados em 84 vezes, cada, em nome da empresa CMS Informações Cadastrais Ltda, que não contratou, tendo, inclusive, formalizado reclamação junto ao Banco Central, solicitando o cancelamento dos aludidos contratos, cuja resposta do Banco Bari, em resumo, foi a de que: os contratos foram anuídos pelo contratante, mediante assinatura digital e envio de documentações; que não há qualquer registro de devolução dos valores que foram creditados ao contratante e; que o banco não possui vínculo com as empresas titulares dos boletos quitados pelo autor.

Argumenta que o banco não nega ter liberado os valores em sua conta, que só foi possível em razão da intermediação feita pelas demais demandadas, mediante mecanismos próprios de acesso ao banco, ou seja, a fraude só foi possível porque o Banco Bari não possui qualquer estrutura de segurança de checagem de informações.

[...]

Da impugnação à justiça gratuita

A ré CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA impugnou a concessão da justiça gratuita ao autor, alegando que este possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, considerando sua renda como servidor público federal.

Conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor é Analista Tributário da Receita Federal e, na data da propositura da demanda, recebia a monta bruta de R$ 20.777,58, sendo que, mesmo com os descontos dos contratos em discussão, seu rendimento líquido permanece em patamar elevado, incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

Assim, não tendo comprovado situação excepcional que justifique o benefício, acolho a impugnação e revogo a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Continuando, considerando o pedido expresso do autor,
passo a julgar antecipamente o pedido.

No que tange a inversão do ônus da prova, pugnado pelo requerente, Sabe-se que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência.

Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Além disso, em nosso caso os fatos constitutivos do direito do autor no tocante à inexistência de relação de débito são negativos e a exigência de comprovação de fatos negativos (chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio [...]

[...]

Entretanto, saliento que o consumidor/requerente não estará totalmente desincumbido do onus probandi, impondo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

[...]

Desta forma,
defiro a inversão do ônus da prova com as ressalvas expostas.

A controvérsia dos autos cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado firmados entre o autor e o Banco Bari, com intermediação da ré CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.

O autor alega que foi vítima de fraude, pois sua intenção era apenas realizar a portabilidade dos contratos que mantinha com a Caixa Econômica Federal, e não contratar novos empréstimos.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que os contratos questionados encontram-se devidamente formalizados, tendo sido juntados pelo Banco Bari em sua contestação (id. 105676009), sendo que a Cédula de Crédito Bancário nº 1551077 foi juntada ao id. 105676014 e a Cédula de Crédito Bancário nº 1551282 foi juntada ao id. 105676020.

Os referidos contratos foram assinados de forma eletrônica pelo autor, constando cópia dos seus documentos pessoais, comprovante de endereço e a fotografia exigida no momento da contratação.

Além disso, os contratos contêm todas as informações necessárias, tais como a modalidade do crédito, que se tratava de um empréstimo pessoal, constando expressamente o valor total do crédito e o valor efetivamente liberado, e ainda a forma de liberação dos recursos ao emitente, no caso a TED.

Destaco que no Quadro IV - Características da Cédula, de ambos os contratos, consta claramente que se trata de "Empréstimo Pessoal", e não de portabilidade de dívida, o que afasta a alegação do autor de que sua intenção era apenas realizar a portabilidade dos contratos que mantinha com a Caixa Econômica Federal.

Ressalto que o autor é servidor público federal lotado na Secretaria da Receita Federal, possuindo plena capacidade para compreender os termos dos contratos que assinou, não sendo crível que tenha sido induzido a erro quanto à natureza das operações realizadas.

Nesse contexto, não há que se falar em fraude ou vício de consentimento na celebração dos contratos, pois estes foram firmados com a observância de todos os requisitos legais, tendo o autor manifestado sua vontade de forma livre e consciente ao assinar eletronicamente os documentos e fornecer seus dados pessoais, inclusive fotografia.

Portanto, os contratos de empréstimo consignado firmados entre o autor e o Banco Bari são válidos e eficazes, devendo ser mantidos os descontos em folha de pagamento referentes às parcelas pactuadas.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e, consequentemente,
declaro extinto o feito sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

(Id. 360330479)

Pois bem.

De início, impõe-se apreciar a insurgência recursal deduzida em face da
revogação dos benefícios da justiça gratuita
, porquanto a matéria foi expressamente devolvida a esta instância e guarda repercussão direta sobre a admissibilidade do apelo.

Consoante se extrai da sentença, o Juízo de origem acolheu a impugnação formulada pela requerida
CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
e revogou a gratuidade anteriormente deferida ao autor, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não evidenciam situação de insuficiência de recursos apta a justificar a manutenção da benesse. E, de fato, a decisão merece ser preservada.

Isso porque os documentos acostados revelam que o recorrente exerce o cargo de Analista Tributário da Receita Federal, percebendo, à época do ajuizamento da demanda, remuneração bruta de R$20.777,58 (vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e líquida de R$6.624,06 (seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos), conforme Id. 360330425, circunstância que, embora denote a incidência de descontos relevantes em sua folha de pagamento, não se mostra, por si só, suficiente para restabelecer a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Soma-se a isso a ausência de elementos concretos e idôneos aptos a evidenciar situação excepcional de comprometimento financeiro que inviabilize o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual se impõe a manutenção da revogação da assistência judiciária gratuita.

Todavia, a manutenção da revogação da gratuidade não conduz, de imediato, ao reconhecimento da deserção recursal, como suscitado em contrarrazões pela
CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
Isso porque a própria apelação devolve ao Tribunal a controvérsia acerca da subsistência do benefício, circunstância que impõe o exame prévio da matéria por esta instância antes da exigência do recolhimento do preparo.

Com efeito, tratando-se de recurso em que se controverte sobre a concessão, manutenção ou revogação da justiça gratuita, a parte recorrente fica dispensada do recolhimento prévio do preparo até que haja pronunciamento do Relator sobre a questão, nos termos do art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Nessa perspectiva, uma vez apreciada incidentalmente a matéria nesta instância e mantida a revogação do benefício, a providência processualmente adequada não é o não conhecimento imediato da apelação por deserção, mas sim a concessão de oportunidade para que o recorrente efetue o recolhimento do preparo recursal, em prazo a ser assinalado, sob pena de deserção.

Assim,
mantenho
a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida ao autor e, por conseguinte,
determino a intimação do recorrente para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Em consequência,
rejeito
a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões pela
CMS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.

Ainda em sede de preliminar, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se os contratos de empréstimo consignado nºs 1551077 e 1551282, firmados junto ao Banco Bari, seriam inexistentes ou inválidos em razão da alegada fraude perpetrada no contexto de suposta operação de portabilidade, bem como se as instituições demandadas devem responder pelos descontos deles decorrentes. A tese recursal, em síntese, parte da premissa de que o autor não pretendia contratar novos empréstimos, mas apenas transferir operações já mantidas com a Caixa Econômica Federal, tendo sido induzido por terceiro, que se apresentou como correspondente financeiro, a celebrar negócios diversos daqueles que imaginava estar formalizando.

Todavia, o acervo probatório constante dos autos não autoriza a desconstituição da conclusão alcançada na origem.

Ao contrário, os elementos documentais produzidos pelas rés evidenciam que foram efetivamente celebradas duas Cédulas de Crédito Bancário autônomas, ambas qualificadas expressamente como empréstimo pessoal, com indicação do recorrente como emitente/devedor, previsão de pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais), e, sobretudo, com expressa indicação de liberação do recurso por TED ao próprio contratante.

A CCB nº 1551077, emitida em 02/08/2022, registra valor liberado de R$39.250,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais); a CCB nº 1551282, emitida em 05/08/2022, registra valor liberado de R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais). Além disso, a primeira cédula aponta, de modo expresso, a CMS Informações Cadastrais Ltda. como correspondente bancário vinculado à operação.

Também restou comprovado que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados ao próprio recorrente. Os comprovantes bancários juntados aos autos demonstram que, em 03/08/2022, o Banco Bari transferiu a quantia de R$39.250,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais) para conta de titularidade de Aureomar Pereira Borges, mantida junto à Caixa Econômica Federal, e que, em 11/08/2022, realizou nova transferência, desta vez no valor de R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), para a mesma conta do autor. Cuida-se de circunstância objetiva de grande relevo, pois evidencia que o numerário decorrente das operações ingressou, em um primeiro momento, na esfera patrimonial do próprio demandante, não havendo demonstração de que os valores tenham sido diretamente desviados pelas instituições rés ou apropriados por elas sem o concurso da vontade do contratante.

Embora a narrativa inicial e recursal revele, em tese, a ocorrência de golpe praticado por terceiro, tal circunstância, por si só, não é suficiente para desconstituir contratos cuja formação e execução inicial se mostram documentalmente comprovadas.

No caso, não se está diante de hipótese de contratação inteiramente estranha à esfera de atuação do consumidor, mas, sim, de situação em que o próprio autor participou da contratação, forneceu seus dados, anuiu às operações e recebeu os valores em sua conta, vindo, apenas depois, a repassá-los a terceiros no contexto da fraude que afirma ter sofrido.

Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram a celebração de duas Cédulas de Crédito Bancário autônomas, ambas qualificadas como
empréstimo pessoal consignado
, com previsão de pagamento em
84 (oitenta e quatro) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais)
, bem como a efetiva liberação dos valores de
R$39.250,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais)
e
R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais)
ao próprio recorrente, por meio de TED. Não há, pois, prova de que os contratos sejam inexistentes ou de que os valores tenham sido diretamente apropriados pelas rés.

Também não prospera a tese de que os instrumentos contratuais corresponderiam, em verdade, a operações de portabilidade. Isso porque a documentação bancária não contém indicação de quitação de contratos anteriores, tampouco referência a liquidação de empréstimos mantidos com a Caixa Econômica Federal. Ao revés, o que consta das cédulas é a formalização de
empréstimos pessoais
, com liberação do numerário diretamente ao emitente, o que enfraquece a alegação de que o Banco Bari teria assumido obrigação de portar dívidas pretéritas e descumprido a finalidade da avença.

É verdade que a presença da
CMS
como correspondente bancário e a alegação de que os boletos foram emitidos em favor da
PWA
podem suscitar dúvida sobre o contexto da contratação. Todavia, tais circunstâncias, isoladamente, não bastam para demonstrar que as rés participaram do golpe ou que a fraude integrava, de forma comprovada, a cadeia de fornecimento.
Para tanto, incumbia ao autor demonstrar, de modo mais consistente, que o suposto correspondente agia em nome das demandadas, ou que o repasse dos valores por boletos constituía procedimento por elas autorizado ou conhecido, o que não se comprovou.

Em verdade, o que o conjunto probatório evidencia é que o prejuízo alegado decorreu, sobretudo, do posterior repasse voluntário dos valores a terceiros, e não da inexistência da contratação ou de defeito demonstrado na formalização dos empréstimos. Assim, ainda que se admita a ocorrência de fraude por terceiro, não há elementos suficientes para imputar às rés a responsabilidade pelos valores transferidos pelo autor, nem para desconstituir os contratos celebrados.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais. O apelante alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se apresentaram como intermediários do banco e ofertaram portabilidade de empréstimo consignado com promessa de redução de parcelas, resultando na manutenção de duas dívidas ativas. Postulou a anulação do contrato, condenação do banco e inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) determinar se estão presentes os elementos de prova suficientes para anular o contrato e reconhecer a obrigação de indenizar.

III. Razões de decidir

O art. 373, I, do CPC, estabelece que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Apesar da aplicação do CDC e do pedido de inversão do ônus da prova, persiste ao consumidor o dever de apresentar prova mínima dos fatos alegados.

Os documentos apresentados pelo Banco Pan S.A. comprovaram a regularidade do contrato, firmado mediante plataforma segura, com biometria facial, geolocalização e alertas sobre os riscos de transferência a terceiros, afastando hipótese de vício de consentimento.

Não restou comprovada a relação entre o Banco Pan S.A. e as empresas acusadas de fraude, tampouco evidências de falha no serviço que justifiquem a responsabilização do banco.

A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados pelo autor impede o reconhecimento de responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do CDC.

A distribuição do ônus probatório e a valoração das provas foram adequadamente realizadas pelo magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O consumidor deve demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em situações que autorizem a inversão do ônus da prova. A regularidade formal do contrato e a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos alegados afastam a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 371; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021; RAC nº 1002708-97.2023.8.11.0040, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024.”
(N.U 1004749-76.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de suposta fraude ocorrida no contexto do denominado “golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros, após a regular contratação de empréstimo consignado, configura fortuito interno ou fortuito externo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ou violação ao dever de segurança e informação; e (iii) determinar se estão presentes o nexo causal e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, admitidas as excludentes legais de responsabilidade.

A responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, apta a romper o nexo causal.

O fortuito interno corresponde a riscos inerentes à atividade bancária e não exclui a responsabilidade, ao passo que o fortuito externo, estranho ao risco do negócio, afasta o dever de indenizar.

Restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado, mediante biometria facial, com crédito do valor diretamente na conta do consumidor.

A transferência integral dos valores a terceiro estranho à relação contratual decorreu de ato voluntário do consumidor, ainda que induzido em erro por fraudadores, sem participação ou ingerência da instituição financeira.

Não houve prova de vazamento de dados ou falha nos sistemas de segurança do banco, sendo insuficiente a mera presunção de que as informações utilizadas pelos fraudadores teriam origem exclusiva na instituição financeira.

O banco comprovou o cumprimento do dever de informação, mediante termo de ciência assinado pelo consumidor, alertando expressamente sobre a inexistência de portabilidade automática e sobre a vedação de repasse de valores a terceiros.

A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima do nexo causal, ônus do qual o consumidor não se desincumbiu.

A fraude ocorreu fora do âmbito das operações bancárias, em momento posterior à contratação e ao crédito dos valores, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

Ausente o nexo causal, inexiste dever de indenizar, inclusive a título de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva, pode ser afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado configura fortuito externo quando inexistente prova de falha nos mecanismos de segurança do banco ou de vínculo com os fraudadores.

A transferência voluntária de valores pelo consumidor, após contratação regular do empréstimo e crédito em conta, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U. 1003530-83.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.10.2025.”
(N.U 1019102-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Por fim, em razão da manutenção da sentença, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026